Tribunal: TJDFT
Processo: 0704065-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INSTITUIÇÃO DE PRÓ-LABORE AO SUBSÍNDICO. PREVISÃO. CONVENÇÃO. AUSÊNCIA. QUORUM QUALIFICADO. INOBSERVÂNCIA. REVISÃO DE PRÓ-LABORE DO SÍNDICO. CONVENÇÃO. ASSEMBLEIA ORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação procedente.
2. Constatada a omissão da sentença quanto a um dos pedidos do autor e estando a causa madura, aplica-se o disposto no art. 1.013, III do CPC.
3. Ausente norma expressa na convenção condominial, a instituição de remuneração ao subsíndico deve ser precedida de autorização deliberada em assembleia ordinária com o quórum qualificado de 2/3 dos condôminos, conforme dispõe o art. 1.351 do Código Civil.
4. A revisão do pró-labore do síndico deve respeitar as disposições da convenção condominial, sob pena de ser declarada nula.
5. Recursos conhecidos. Recurso do autor prejudicado em parte. Preliminar rejeitada. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do réu parcialmente provido.